Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-20.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Por decisão que não comporta mais recurso, constatou-se que houve a comprovação da mora, permitindo, deste modo, o reconhecimento da procedência da

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Por decisão que não comporta mais recurso, constatou-se que houve a comprovação da mora, permitindo, deste modo, o reconhecimento da procedência da pretensão. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a R$ 700,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000507-20.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante SILVANA
MARTINELLI, é apelada BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000507-20.2018.8.26.0581
Comarca:SÃO MANUEL 1a Vara
Juiz: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Apelante: Silvana Martinelli
Apelado: Banco Itaucard S/A
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO
DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
EM
VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Por decisão
que não comporta mais recurso, constatou-se que
houve a comprovação da mora, permitindo, deste modo,
o reconhecimento da procedência da pretensão. 2. Em
razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se a verba honorária a R$ 700,00.
Voto no 44.338
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta
pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de SILVANA MARTINELLI.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a pretensão para, tornando definitiva a medida liminar de
busca e apreensão, declarar a rescisão do contrato de fls. 20/21,
face ao inadimplemento da ré, consolidando a propriedade e a
posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor do
demandante. Ainda, condenou a demandada ao pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 3 -
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração,
que foram rejeitados.
Inconformada,
apela
a
vencida
sustentando,
essencialmente, que não foi comprovada sua mora, pois o A.R.
“retornou sem o devido cumprimento, com a informação 'NÃO
EXISTE O NÚMERO'” (fl. 146 destaque do original).
Recurso tempestivo, bem processado e respondido.
Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Uma vez configurado o inadimplemento, o autor
cuidou de encaminhar notificação à ré, no endereço declinado no
contrato (fls. 20/23), dando-lhe a notícia do débito pendente e abrindo-
lhe a oportunidade para a emenda da mora. A entrega deixou de ser
efetivada porque “Não existe o número” (fl. 23). Daí se seguiu a
propositura da presente ação de busca e apreensão, que alcançou
bom termo com a efetivação da medida liminar, tendo a demandada
apresentado contestação.
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
Inicialmente, observa-se que a questão relacionada à
constituição em mora foi decidida no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2093044-15.2018.8.26.0000 (fls. 112/121). A respeito do
tema, pronunciou-se esta Turma Julgadora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 4 -
“No caso em exame, nota-se que a entrega não foi
realizada no endereço da devedora fiduciante, constando a
anotação de documento “não existe o número” (fl. 27), embora a
notificação tenha sido encaminhada para o endereço da
demandada apontado no contrato firmado entre as partes: Rua
Cirino João Germano, 37 Centro São Manoel (fls. 32/33).
Por sua vez, consta da procuração outorgada pela
ré que reside na Rua Querino João Germano, 140 Jardim
Ouro Verde São Manuel.
Pode-se concluir que houve mudança de endereço,
e a agravante não trouxe prova de que esse fato foi
comunicado ao credor.
Ora, de acordo com a expressa disposição do artigo
2o, par. 2o, do Decreto-lei no 911/69, 'a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário'.
A operatividade dos efeitos da cláusula resolutória
expressa depende da efetiva ocorrência da notificação, ato que
se destina a fazer chegar ao devedor fiduciário o conhecimento
da intenção do credor de optar pela alternativa da extinção do
contrato.
De acordo com esse entendimento, portanto, não há
como deixar de reconhecer a regularidade da notificação
prévia, devidamente encaminhada ao endereço do réu, ainda
que a certidão da notificação do Correio seja negativa. Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 5 -
esteira, vale ressaltar que é dever do contratante informar ao
credor acerca de sua mudança de endereço, em obediência ao
princípio da boa-fé, que deve nortear o desenvolvimento da
relação contratual.
Ora, fixado esse entendimento, não é diversa a
solução a adotar no caso em que a entrega se frustra em
virtude da mudança de endereço da parte sem comunicação à
outra, não havendo possibilidade de conferir tratamento
diverso.
Nesse sentido:
'Ação de busca e apreensão. Contrato de crédito
bancário com cláusula de alienação fiduciária. Mora do
devedor. Comprovação. Para efeito de comprovação da mora,
nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento da
notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato por
intermédio do Serviço de Títulos e Documentos, pouco
importando que ali não tenha sido recepcionada por ter-se
mudado o devedor, pois lhe cabia informar ao credor acerca de
sua alteração de endereço, em obediência ao princípio da boa-
fé
contratual.
Extinção
afastada.
Recurso
provido,
determinando-se o seu regular prosseguimento, inclusive para
apreciação do pedido liminar.' 1
'Busca
e
apreensão.
Veículo
alienado
fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelo do réu. Réu
que comunicou alteração de seu endereço, para onde foi
remetida a notificação extrajudicial. Notificação que retornou
com o aviso 'mudou-se'. Ausência de prova nos autos de que
houve nova comunicação de alteração de endereço. Mora
comprovada. Eventual cobrança de encargos moratórios
abusivos não descaracteriza a mora do réu, porque incidem
1 - TJSP Ap. 0004377-36.2013.8.26.0009 32a Câm. Relator Des. Ruy Coppola J. 05.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 6 -
eles apenas a partir do momento em que o devedor incorre em
mora. Apelação não provida.' 2
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇAO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA
MORA.
NOTIFICAÇÃO
ENTREGUE
NO
ENDEREÇO
DECLINADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. MUDANÇA
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. MORA CARACTERIZADA.
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Para
efeito de constituir o devedor fiduciante em mora, válida é a
notificação remetida para o mesmo endereço constante do
contrato e que nele foi entregue, pouco importando que
terceiro a tenha recebido ou o devedor se mudado.' 3
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

COMPROVAÇÃO DA MORA
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO

DEVEDORA
NÃO
ENCONTRADA
POR
MOTIVO
DE
MUDANÇA
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CREDOR EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO DEFERIMENTO
DA LIMINAR POSSIBILIDADE AGRAVO PROVIDO.' 4
'Ação de busca e apreensão. Alienação Fiduciária.
Mora 'ex persona'. Súmula 72 do STJ. Notificação do banco
entregue no endereço declinado pela própria ré no contrato
entre as partes. Retorno da correspondência, porém, pelo fato
de a devedora ter-se mudado. Dever da contratante de
comunicar previamente o contratado sobre eventual mudança
de endereço. Princípio da boa-fé nos contratos. Notificação
regular e adequada à constituição em mora. Súmula 29 do
extinto 2o TAC/SP. Liminar. Possibilidade. Dá-se provimento ao
recurso.' 5
2 - TJSP Ap. 9145103-70.2009.8.26.0000 27a Câm. Relator Des. Morais Pucci J. 13.08.2013.
3 - TJSP AI 1.156.297-0/0 31a Câm. Relator Des. Adilson de Araújo J. 18.03.08.
4 - TJSP AI 1.113.086-0/2 30a Câm. Relator Des. Andrade Neto J. 06.06.07.
5 - TJSP AI 1.135.555-0/0 27a Câm. Relatora Des. Beatriz Braga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000507-20.2018.8.26.0581 – São Manuel – VOTO No 44338 - 7 -
Diante disso, desprovido de qualquer razão se
apresenta o questionamento levantado pela ré acerca da
irregularidade de sua constituição em mora ...”.
Esses fundamentos ficam reiterados, resultando
inequívoca a constituição em mora.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada.
Em razão do resultado deste julgamento e em
atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a R$
700,00, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator